Tribunal: TJDFT
Processo: 0740538-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740538-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBER SOLUCOES LTDA AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, YELLY FINTECH LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WEBER SOLUÇÕES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Tutela de Urgência Antecipada Antecedente de no 0719697-60.2025.8.07.0020, movida em desfavor de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e YELLY FINTECH LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, consistente em expedição de ordem de bloqueio via SISBAJUD dos valores retidos pelas rés ou, subsidiariamente, ordem de restabelecimento da conta da autora, nos seguintes termos (ID 248848128): “No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Indefiro, assim, o pedido liminar. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.” Em suas razões, a recorrente pede, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, seja concedida tutela de urgência recursal, com efeito ativo, para deferimento das medidas pleiteadas na inicial, especialmente a ordem de bloqueio via SISBAJUD dos valores retidos (R$ 33.369,46) com subsequente liberação em favor da agravante, ou, subsidiariamente, o restabelecimento da conta e a imediata liberação dos valores pelas agravadas, sob pena de multa diária, além da autorização expressa para que a agravante possa movimentar livremente sua conta junto às agravadas, assegurando-lhe a continuidade de sua atividade empresarial. Além disso, pede que as agravadas sejam compelidas a deixar de realizar novos bloqueios arbitrários e unilaterais sobre as transações da agravante, salvo por determinação judicial expressa, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, bem como pela concessão do benefício da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. Alega, em síntese, atuar no setor de energia solar fotovoltaica e depender exclusivamente do capital de giro proveniente das vendas realizadas, sendo retidos pelas rés valores correspondem a contratos já firmados com clientes e pagos em 07/08/2025 (R$ 33.369,46). Destaca que o bloqueio unilateral e imotivado da conta da empresa em 09/08/2025 inviabilizou a aquisição de equipamentos e a execução dos contratos firmados, expondo a agravante a demandas judiciais, prejuízos comerciais e danos à sua reputação perante consumidores. Pontua: as agravadas justificaram o encerramento definitivo da conta com base em cláusulas inexistentes (18.4 e 7.13.2), a configurar violação da boa-fé objetiva e da transparência contratual (arts. 4o, III, 6o, III e 39, V do CDC). Por fim, conclui que a demora processual se torna incompatível com a urgência do caso, pois a empresa está sem faturamento desde abril de 2024, e os valores bloqueados são seu único meio de retomar as atividades e evitar a recuperação judicial. Acerca do benefício da gratuidade da justiça, afirma que a exigência estabelecida pelo juízo de origem, relativa à juntada de novos documentos, se mostra desarrazoada diante do conjunto probatório já constante dos autos, o qual demonstra de forma inequívoca a hipossuficiência econômica da agravante. A empresa atua no setor de energia fotovoltaica e enfrenta grave crise econômica, encontrando-se sem faturamento desde abril de 2024, conforme comprovam os relatórios de faturamento e extratos bancários juntados aos autos (IDs 248768778, 248768779 e 248768788), os quais evidenciam a ausência absoluta de receitas e de movimentação financeira há vários meses. Desde janeiro de 2025, a agravante não consegue operar regularmente no mercado, estando à beira da inatividade total, fato corroborado pela declaração de hipossuficiência empresarial (ID 248768777) apresentada nos autos. Ao condicionar o deferimento da gratuidade à apresentação de novos documentos, a decisão recorrida desconsiderou a comprovação da ausência de recursos financeiros e que os únicos valores existentes foram justamente bloqueados pelas próprias agravadas, a reforçar o estado de vulnerabilidade econômica da empresa (ID 76486532). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, porquanto versa, em parte, sobre gratuidade da justiça, estando a resolução da questão pendente na origem. Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, situação na qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de Tutela de Urgência Antecipada Antecedente movida pela empresa ora agravante, através da qual busca, em síntese, o bloqueio, via SISBAJUD, dos valores retidos pelas requeridas no valor de R$33.369,46, ou a determinação para restabelecimento do acesso à conta da recorrente imediatamente, liberando todos os valores retidos (ID 248768768). DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, verifica-se que, ao contrário do alegado pela agravante, o magistrado de origem não indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial, mas tão somente postergou sua análise após a apresentação de documentação complementar. Questionável, assim, o interesse recursal da agravante quanto ao ponto, destacando-se, ainda, não estar a situação acobertada pelo taxativo rol do art. 1.015 do CPC, o qual trata em seu inciso V, somente, da “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Dentro desse contexto, cabe recordar que as questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, ainda não decida na origem, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nessa linha, diversos são os precedentes desta Corte de Justiça em casos similares: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. [...] APRECIAÇÃO DA MEDIDA POSTERGADA PARA MOMENTO FUTURO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento a pretensão volvida à efetivação de arresto cautelar em face das empresas inseridas na composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 6. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1291078, 0727361-81.2020.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 21/10/2020) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. LIMINAR INTERDITAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. DESOBEDIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RISCO DE DANO GRAVE E DE INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não pode ser apreciada, em sede de agravo de instrumento, tese acerca de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, se o ponto teve sua apreciação expressamente postergada pelo juízo a quo, para momento posterior à oitiva do Ministério Público nos autos, sob pena de supressão de instância. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1255251, 0723110-54.2019.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 23/06/2020) - g.n. “[...] 1. A primeira parte da irresignação da agravante, referente ao pagamento em outro processo do débito relativo aos créditos ora reclamados pelo agravado, ainda não foi enfrentada pelo primeiro grau, ficando postergada para ulterior momento, o que impede a apreciação pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.” (Acórdão 1067757, 0708017-22.2017.8.07.0000, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe: 23/01/2018) - g.n. NÃO CONHEÇO do recurso neste ponto. Diante do não conhecimento, nesta sede, do referido pedido de reforma da decisão (porquanto esta não indeferiu o requerimento de gratuidade), bem como do risco que a inércia da autora na primeira instância pode lhe gerar, recomenda-se o cumprimento das determinações constantes na decisão agravada. DO PEDIDO LIMINAR Consoante consta, a empresa autora atua no setor de energia solar fotovoltaica (ID 248768774), e alega ter realizado no mês de agosto de 2025 duas vendas — contratos com Maria de Jesus Fialho Barros, no valor de R$ 14.900,00 (ID 248768783 da origem) e com Gilvan Barnabé da Silva, no importe de R$ 31.000,00 (ID 248768785) — cujos pagamentos, após dedução de taxas, resultaram no saldo líquido de R$ 33.369,46, creditado na conta digital (PagBank) da agravante (IDs 248768778, 248768779 e 248768788). Ocorre que referido numerário foi bloqueado pelas rés, e a empresa ora recorrente, ao entrar em contato com as demandadas não pôde delas obter justificativa para a situação ocorrida, consoante documentos de IDs 76486556 e 76486553, os quais demonstram a ausência de esclarecimento por parte das empresas demandadas. Dentro desse contexto, o cerne da controvérsia instaurada cinge-se em perquirir se o bloqueio efetuado na conta da empresa ora recorrente é legítimo e, caso não, se é possível o bloqueio judicial dos valores na conta das agravadas e/ou a determinação de restabelecimento da conta da parte autora. Acerca da questão posta, como cediço, é comum, no ambiente de contrato de prestação de serviços de operacionalização de meios de pagamento via cartões de débito e crédito, que a administradora do serviço conhecido como “maquininha” bloqueie temporiamente a ultimação de operações e a transmissão dos valores originários de eventuais transações atípicas detectadas até o contratante esclarecer o ocorrido, quando presentes indícios de ilicitude. Nesses casos, em geral, a operadora de cartões, valendo-se de previsões contratualmente estabelecida, age visando a resguardar a higidez das operações e prevenir prejuízos aos contratantes, não sendo, portanto, a conduta – se temporária e devidamente justificada às partes envolvidas – reputada ilegal. Nesse sentido: “Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE VALORES. TRANSAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS POR MEIO DE MAQUININHA DE CARTÃO. LEGITIMIDADE DA RETENÇÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] O bloqueio temporário de valores fundado em comportamento atípico das transações realizadas é medida legítima de segurança antifraude, especialmente quando se observa mudança abrupta no padrão de vendas e repetição de operações com o mesmo cartão de crédito. [...] O bloqueio temporário de valores decorrentes de transações comerciais por empresa intermediadora de pagamentos é legítimo quando fundado em indícios de fraude e desde que respeitado prazo contratual razoável.” (Acórdão 2022709, 0714612-56.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 01/08/2025) - g.n. Mostra-se abusiva, no entanto, a conduta de retenção de valores no cenário em que o dever de informação não é efetivamente prestado ao contratante do serviço, como na hipótese dos autos, no qual, através dos documentos juntados, verifica-se não ter sido esclarecido ao recorrente, de forma clara, a razão pela qual houve o bloqueio dos numerários recebidos em conta (o qual perdura há mais de um mês) e posterior “cancelamento definitivo de todos os seus produtos PagBank” (ID 76486558), dentre os quais a conta referida, sem restituição dos montantes. Em outros termos, conquanto possa se vislumbrar a legitimidade de eventual bloqueio temporário de valores, acaso realizado como meio de prevenção de danos ante a suspeita de transações fraudulentas ou em razão da necessidade de envio de documentação complementar, a motivação não restou suficientemente esclarecida à autora, inexistindo, ao que consta, justificativa plausível para a retenção de valores, bloqueio e extinção “irreversível” da conta. É de se destacar, nesse contexto, que as rés, apesar de exercerem a custódia de valores, se apresentam como meras mediadoras de pagamento entre a empresa ora recorrente e seus clientes, não sendo atribuição sua o controle das quantias movimentadas. Reputa-se abusiva, então, a conduta tomada sem efetiva e adequada comunicação ao cliente dos serviços prestados, bem como sem conferir-lhe oportunidade para a regularização de eventuais ocorrências. Nessa linha, já se manifestou esta Corte de Justiça em casos similares: “DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por KEVEN RAONNY COUTINHO DA SILVA, determinou o desbloqueio de valores retidos na conta do autor e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes, com a consequente aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) estabelecer se o bloqueio de valores realizado pela ré caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes se submete ao CDC, nos termos da teoria finalista mitigada, uma vez que a instituição ré intermediou transação comercial do autor, profissional autônomo, cuja vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica justifica a incidência da legislação consumerista. 4. A revelia da ré faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 344 do CPC, reforçando a versão de bloqueio indevido dos valores. 5. A instituição financeira não demonstrou qualquer indício de irregularidade na transação nem justificativa plausível para a retenção prolongada dos valores, configurando abuso na retenção do crédito do autor. 6. A privação injustificada de recursos essenciais ao exercício da atividade profissional do autor gerou angústia e comprometimento de sua reputação, caracterizando-lhe dano moral indenizável. 7. O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.” (Acórdão 2008889, 0701512-35.2024.8.07.0011, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/06/2025) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ADMINISTRADOR. “MAQUININHA”. PAGSEGURO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO. VALORES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO ABRUPTA. RETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL ELEVADO. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. É legítimo o bloqueio temporário de valores pela administradora dos serviços conhecido como “maquininha” até a regularização, quando os documentos solicitados para comprovação da transação efetuada pelo contratante não forem enviados ou forem ilegíveis, conforme disposição contratual. 2. A rescisão do contrato pela administradora, de forma abrupta, cerca de 20 dias após o bloqueio injustificado de valores relacionados à transação efetuada pelo contratante, sem efetivo diálogo e oportunidades para a regular liberação, tampouco averiguação, reavaliação ou disponibilização do valor após o transcurso de mais de 6 meses, além de não ter previsão contratual, constitui nítida violação à boa-fé objetiva e permite o enriquecimento ilícito da empresa que, para todos os efeitos, recebe os valores pagos por terceiros, mas não os repassa ao contratante (vendedor). Precedente deste Tribunal. 3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, por inexistir mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1250653, 0703145-66.2019.8.07.0008, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 02/06/2020) - g.n. Em se tratando a parte autora de sociedade empresária, a qual, em tese, depende dos valores mantidos em conta, decorrentes dos contratos firmados e devidamente acostados, para a execução dos serviços contratados por terceiros, a constrição injustificada dos montantes reclamados e o risco de a medida inviabilizar a atividade empresarial, justifica o requisito do perigo da demora, a se somar à demonstração da probabilidade do direito, consoante acima destacado. Outrossim, a medida requerida (restabelecimento da conta da empresa autora e liberação do numerário nela contido) não se apresenta como irreversível, podendo as rés, existindo respaldo, reclamar ao Juízo da origem o que entenderem cabível para restabelecimento da situação anterior. Com essas considerações, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para determinar às rés que procedam, no prazo de 10 (dez) dias, ao restabelecimento da conta da ora recorrente (CNPJ: 33.892.792/0001-05, 290 - PagSeguro Internet S/A, Agência 0001, Conta 59090023-9 – ID 76486552 dos presentes), com a liberação dos valores constritos (no importe de R$ 33.369,46), sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator